Tribunal: TJMT
Processo: 1031699-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031699-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDENIR DA SILVA - CPF: 015.378.281-18 (AGRAVADO), VALDENIR DA SILVA - CPF: 021.153.721-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDENIR DA SILVA - CPF: 498.772.329-87 (AGRAVADO), YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS. EXTRAVIO DOS AUTOS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. TERMO DE EMBARGO. SUSPENSÃO JUDICIAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 210431731 e do Termo de Embargo no 210441166, retirando o imóvel rural do recorrido da lista de áreas embargadas da SEMA até o julgamento de mérito, diante da alegada prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem prática de atos interruptivos, configura prescrição intercorrente; e
(ii) saber se, presentes probabilidade do direito e perigo de dano, é legítima a suspensão judicial do embargo ambiental até o julgamento da ação anulatória.

III. Razões de decidir
3. A documentação indica que, após a lavratura do auto de infração e a apresentação da defesa administrativa, o processo permaneceu inerte por mais de três anos, sem impulso processual relevante, circunstância que atrai a incidência da prescrição intercorrente prevista nos Decretos Estaduais no 1.986/2013 e no 1.436/2022.
4. O extravio do processo administrativo não afasta a prescrição intercorrente, constituindo falha do serviço público, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, que entende que a perda dos autos não justifica a paralisação administrativa nem impede o reconhecimento do prazo prescricional.
5. A probabilidade do direito decorre da interpretação sistemática dos decretos estaduais e das teses firmadas no IRDR desta Corte, que consolidaram a incidência simultânea da prescrição punitiva e intercorrente no âmbito ambiental.
6. O perigo de dano se caracteriza pela manutenção do embargo ambiental, que restringe as atividades produtivas da pequena propriedade rural e pode gerar prejuízos de difícil reparação. A suspensão determinada é medida proporcional e reversível.
7. A revisão da tutela provisória demandaria revolvimento aprofundado de provas, incabível na via estreita do agravo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza prescrição intercorrente a paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos sem a prática de atos relevantes, ainda que haja extravio dos autos. 2. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, é legítima a suspensão judicial dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo até o julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19, § 2o, e art. 20; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 20, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR – N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024; TJMT, AC 1028890-88.2021.8.11.0041, 2a CDPC, j. 12.03.2024; TJMT, AI 1005127-21.2020.8.11.0000, 1a CDPC, j. 14.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 210431731 e do Termo de Embargo no 210441166, com a retirada do imóvel do Agravado da lista de áreas embargadas da SEMA até o julgamento de mérito.

O Agravante sustenta, em síntese, que:

a) não há ilegalidade no embargo, pois a propriedade rural do Agravado, mesmo sendo inferior a 4 módulos fiscais, sofreu desmatamento de mata nativa sem autorização, o que autoriza o embargo nos termos do art. 18, §2o do Decreto Estadual no 1436/2022;

b) o Agravado possui outras propriedades lindeiras, podendo acessá-las sem passar pela área embargada;

c) o Código Florestal, em seu art. 67, veda novas conversões para uso alternativo do solo em pequenas propriedades;

d) o termo de embargo é consequência legal da infração constatada;

e) não ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo, pois o extravio dos autos não caracteriza inércia da administração, tendo sido solicitada a restauração dos autos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do recurso.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse processual que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; e (ii) se é cabível a suspensão judicial do embargo ambiental considerando as peculiaridades do caso concreto.

Da decisão recorrida, em síntese, observa-se que:

“[...] a pretensão provisória esboçada na inicial tem natureza cautelar, porquanto visa garantir o resultado útil do processo mediante
"a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 210431731 e do Termo de Embargo n. 210441166, retirando o imóvel da lista de áreas embargadas da SEMA, até o julgamento de mérito”.
Sobre ela, a parte sustenta que todos os elementos invocados -
a ocorrência da prescrição intercorrente e a aplicação do art. 18 do Decreto n. 1.436/2022 -
evidenciam a probabilidade do direito, ao passo que, quanto ao perigo de dano, alega que o termo de embargo impõe restrições que inviabilizam a continuidade de suas atividades. Contudo, em uma análise sumária, própria dessa fase processual, vislumbro a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela de urgência, pelos motivos a seguir. No que diz respeito à prescrição, tal instituto é compreendido como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5o, caput), que objetiva, última
ratio
, a estabilização das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico. Para o caso dos créditos não tributários, observam-se as modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
a) prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;

b) prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a

c) prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.
Sobre a temática, registro que as disposições relativas à prescrição disciplinadas pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos. No âmbito do Estado de Mato Grosso, os processos administrativos que visam apurar infrações decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente são regulamentados, até 18 de julho de 2022, pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 e, posteriormente, pelo Decreto Estadual no 1.436/2022, senão vejamos:
“Decreto Estadual n. 1.986/2013

(...)

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

“Decreto Estadual n. 1.436/2022

(...)

Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o A ação de apuração de infração ambiental pela administração pública estadual se inicia com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

§ 3o No caso de ocorrência da prescrição intercorrente mencionada no § 2o deste artigo, autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 4o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição tratada no caput deste artigo reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 5o A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual não elide a obrigação de reparação do dano ambiental.

Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para os efeitos do inciso II deste art., aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
A propósito, sobre o tema, impende transcrever as teses fixadas no recente IRDR, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” Além das considerações acima, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria. Verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real. Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV). EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013/ §2o, do art. 20, do Decreto Estadual n. 1.436/2022. O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único). Feitas tais considerações, a parte requerente afirma que, no Processo Administrativo no. 265590/2021, em razão da paralisação por mais de três anos, operou a prescrição intercorrente. Da análise dos autos, identifico indícios da ocorrência da prescrição trienal intercorrente, pois, da lavratura do Auto de Infração n. 210431731 e do Termo de Embargo n. 210441166 (Id. 203427465, págs. 6-8), em 21 de junho de 2021, até o momento, transcorreu mais de 3 (três) anos sem a ocorrência de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato. Quanto aos demais tópicos trazidos na exordial, ressalto que eles serão analisados oportunamente após a instrução processual. 2.DISPOSITIVO. Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra: 2.1. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 210431731 e Termo de Embargo no 210441166, retirando o imóvel do Requerente da lista de áreas embargadas da SEMA, até o julgamento de mérito, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias.”

No caso em análise, verifica-se que o Auto de Infração no 210431731 e o Termo de Embargo no 210441166 foram lavrados em 21/06/2021. Conforme documentação juntada aos autos, após a apresentação da defesa administrativa em 25/10/2021 e um requerimento de substituição de fiel depositário em 04/07/2022, ao que tudo indica, não houve qualquer outro ato administrativo que pudesse ser considerado como interruptivo da prescrição intercorrente.

O Estado de Mato Grosso alega que não houve inércia da administração, pois o processo administrativo foi extraviado, tendo sido solicitada sua restauração, conforme demonstra o Ofício no 062/2024/SGPAI/SEMA, datado de 13/09/2024, que solicita a reconstituição dos autos do Processo no 265590/2021.

Contudo, o extravio do processo administrativo não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o extravio dos autos não justifica a inércia do Estado e não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXTRAVIO DO PROCESSO - COMPROVADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NÃO EVIDENCIADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. No entanto, diante da inércia do processo desde o extravio dos autos, verifica-se a configuração da prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração, pois este permanece paralisado por mais de 3 (três) anos. (TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 1028890-88.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento 12/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - SUSPENSÃO DA COBRANÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - EXTRAVIO DOS AUTOS - DESÍDIA DA PARTE AUTORA - PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 29/06/2018 - APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. No caso concreto, houve desídia do Estado, que não realizou qualquer diligência por mais de três anos, mesmo ciente de que os autos não haviam sido localizados no cartório. Portanto, o extravio não justifica a inércia da parte agravante. (TJ-MT, AI 1005127-21.2020.8.11.0000, Rel. YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2021)

Ademais, o ônus de zelar pela guarda e pelo regular andamento dos processos administrativos é exclusivo da Administração Pública. O extravio dos autos, por si só, evidencia uma falha no serviço e a desídia do ente estatal, não podendo o administrado ser penalizado pela ineficiência da máquina pública.

Nesse contexto, considerando que entre a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo (21/06/2021) e a data da decisão agravada transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes que pudessem interromper o prazo prescricional, resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1986/2013 e do art. 20, § 2o, do Decreto Estadual no 1436/2022.

Assim, a probabilidade do direito foi adequadamente reconhecida pelo juízo a quo, pois decorre da interpretação combinada dos decretos estaduais e da jurisprudência vinculante deste Tribunal.

No mesmo sentido, infere-se que o perigo de dano também foi corretamente aferido. O termo de embargo impõe restrições que, conforme exposto na inicial (de origem), comprometem o exercício regular das atividades produtivas na pequena propriedade rural do agravado. A manutenção de embargo potencialmente ilegal — especialmente quando há forte indício de prescrição administrativa — revela risco concreto e imediato de prejuízos de difícil reparação.

Ademais, a suspensão provisória dos efeitos do embargo
não impede eventual imposição futura de sanção
, caso o mérito administrativo venha a ser retomado ou reconstituído em conformidade com a legislação aplicável. Trata-se, portanto, de medida reversível e proporcional.

Com efeito, a reversão da tutela provisória, na via estreita do agravo, demandaria revolvimento probatório incompatível com este momento processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025